Tribunal: CARF
Processo: 10935.002053/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002053/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.414 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PASEP. PRESCRIÇÃO PRAZO 5
(CINCO) ANOS LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA
91/CARF. DECADÊNCIA DO PEDIDO.
O pedido de restituição (PER) de tributo por homologação, que tenha sido
pleiteado anteriormente à 09/06/05, antes da entrada em vigor de LC 118/05, o
prazo prescricional é de 5 (cinco) anos a partir de 09 de junho de 2005,
conforme Súmula 91/CARF.
SÚMULA No. 91 - CARF - Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002053/2007-52
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002053/2007-52

O presente processo administrativo fiscal versa sobre o pedido de restituição do
PASEP, pleiteado em 24/05/2007, referente ao suposto crédito de 1998.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Trata o processo de pedido de restituição da contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep (formulário de fl. 03),
protocolizado em 24/05/2007, de alegados R$ 111.785,66, tendo como motivação do
pedido (quadro 2) o seguinte: “RESTITUIÇÃO DO PASEP RETIDO SOBRE
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA E SOBRE FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE MARÇO/1998 À NOVEMBRO/1998, EM FACE
DA SUA INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA NÃO CONVERSÃO EM LEI DA
MEDIDA PROVISÓRIA 1212/95 E SUAS REEDIÇÕES. O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO ESTÁ SENDO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POIS O
PROGRAMA PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP
–VERSÃO
3.2)
IMPOSSIBILITA SUA UTILIZAÇÃO NÃO ACEITANDO A DATA DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO PASSADOS DE CINCO ANOS.”.
No demonstrativo “Valores Recolhidos e Retidos de Pasep” de fl. 10, a interessada
indica valores do Pasep que teriam sido retidos indevidamente nos meses março/1998 a
novembro/1998, bem como indica a incidência de taxa de juros Selic.
À fl. 31, consta despacho da Saort/DRF/Cascavel dizendo da juntada do processo
administrativo no 10935.002077/200710, aos presentes autos, por anexação.
À fl. 33, consta pedido de restituição do Pasep (oriundo do processo juntado),
protocolizado em 24/05/2007, no montante de R$ 111.637,58, cuja motivação é
semelhante àquela contida no documento de fl. 03, mas que diria respeito a
recolhimentos havidos entre junho/1997 e fevereiro/1998; à fl. 40, demonstrativo
“Valores Recolhidos e Retidos do Pasep”, indicando valores do Pasep recolhidos entre
junho/1997 e fevereiro/1998.
Às fls. 28/30, consta uma relação de declarações de compensação (Dcomp)
transmitidas pela interessada, entre 25/05/2007 e 25/08/2009, nas quais a interessada
indicou como origem de seu direito creditório os pedidos de restituição em discussão
neste processo.
A Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel, em 07/03/2012, emitiu o despacho decisório de fls. 26/27, com as
seguintes conclusões:
“05. Nessas condições decido, no exercício das atribuições do cargo de AuditorFiscal da
Receita Federal do Brasil, outorgadas pela Lei n° 10.593/2002, e com fundamento no
art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.051/2004, e nos itens 10 e
11 do Parecer PGFN/CAT n° 163/2007; a) NÃO RECONHECER a favor da interessada
o direito de crédito de PASEP relativo ao período junho/1997 a novembro/1998; dos
débitos declarados por meio das Declarações de Compensação transmitidas pela
Interessada entre 25/05/2007 e 25/08/2009; c) INDEFERIR os Pedidos de Restituição
apresentados em 24/05/2007.”.
Cientificada em 22/03/2012 (fl. 69), a interessada apresentou, por meio de procurador
(mandato de fl. 04), em 17/04/2012, a manifestação de inconformidade de fls.
70/80, resumida a seguir.
Fazendo menções à doutrina, alega que até a entrada em vigor da Lei n.o 9.715/1998,
seriam ineficazes a Medida Provisória n.o 1.212, de 1995, e suas reedições, posto que
teriam deixado de produzir efeitos a partir do momento em que decorreu o prazo de
trinta dias previsto no art. 62, parágrafo único da Constituição Federal, entendendo,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002053/2007-52

assim, serem indevidos os valores de Pasep recolhidos com base na precitada MP e suas
reedições; diz, também, que em janeiro/2000 a SRF editou a IN SRF n.o 06/2000, que
admitiria a questão da irretroatividade da referida MP n.o 1.212/1995, mas que
reconheceria como “a descoberto” apenas o período de outubro/1995 a março/1996,
quando, a seu ver, seriam indevidos todos os pagamentos de Pasep feitos entre o mês de
outubro/1995 e fevereiro/1999; menciona e comenta, no seguimento, julgados do STF
que entende pertinentes ao caso.
A seguir, quanto ao prazo decadencial, argumenta haver entendimento do STJ, na
hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, de que “o prazo para a
propositura da ação de repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador,
se a homologação for tácita (tese dos ‘cinco mais cinco1), e de, 5 (cinco) anos a contar
da homologação, se esta for expressa”. Mencionando a Lei Complementar n.o 118, de
2005, diz também haver entendimento do STJ de que os tributos pagos após a edição
dessa LC é que devem obedecer ao prazo prescricional de cinco anos contados da data
do pagamento, transcrevendo e comentando sobre esse tema, ainda, julgados do STF,
STJ e TRF/4a.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação de inconformidade especialmente
para emprestarlhe o efeito suspensivo às decisões atacadas, bem como para que seja
reformado o despacho decisório da DRF/Cascavel, a fim de se dar por procedente o
pedido de restituição originalmente formulado e a conseqüente homologação das
compensações declaradas, bem como que seja intimada da pauta de julgamento e das
decisões no processo na pessoa de seu procurador.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário:1997, 1998 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO
UTILIZADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Cabível a não homologação de declaração de compensação, por inexistir o crédito nela
vindicado, posto que indeferido o pedido de reconhecimento de direito creditório
vinculado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) ofensa ao art. 31 do Dec. 70.235/72, uma vez, que não foi analisada a
Ilegalidade da MP 1212/95;
b) que o prazo decadencial é de 10 (dez) anos, sendo que o pagamento indevido
ocorreu antes da edição da LC 118/05
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002053/2007-52

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de Recurso Voluntário que inicialmente tem a lide travada em razão da
decadência reconhecida pela DRJ.
A contribuinte em sua razões de Recurso Voluntário que inicialmente que deveria
se proceder a ilegalidade da MP 1212/05, posteriormente, analisar a matéria sobre decadência
que seria de 10 (dez) anos.
Ocorre que a matéria sobre decadência é prejudicial de mérito e se de fazer sua
primeira analise antes do mérito, pois, seu resultado pode influenciar no desfecho da matéria.
Assim procedeu de modo correto a fiscalização e DRJ.
No que tange ao período de 10 (dez) anos, é de salientar que o suposto pagamento
indevido por parte da contribuinte ocorreu no período de março de 1998 a novembro de 1998,
tendo pleiteado sua restituição somente em 24 de maio de 2007.
É de notório conhecimento que a LC 118/05, inovou em razão da contagem da
prescrição, existindo grande debate sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da
prescrição ao invés do decimal. Contudo, o assunto encontra-se sumulado com efeito vinculante
por este CARF, vejamos:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Concluo, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, a contribuinte não tem o
direito ao crédito pleitado.
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator
(assinado digitalmente)
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002053/2007-52

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital